Tribunal: STF
Processo: Ext 1911
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA ITÁLIA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA. INCOMPETÊNCIA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 863/1993, pelo qual se internalizou, no Direito brasileiro, o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República da Itália. 



    2. Requisito da dupla tipicidade preenchido.



    3. Prescrição do delito não configurada pela legislação italiana e pela legislação brasileira.



    4. Requisitos legais preenchidos, observado o sistema da contenciosidade limitada. 



    5. Pedido de transferência de execução da pena para o Brasil. Inobservância do art. 101 da Lei n. 13.445/2017. Manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. Determinada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual submetido o extraditando.



    7. Extradição deferida.